Tribunal: TJMT
Processo: 1004502-07.2019.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004502-07.2019.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CANDIDA COELHO MACHADO - CPF: 283.780.322-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOÃO ARLINDO MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA VIRGINIA MEDEIROS MACHADO - CPF: 704.660.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IZA MAURA APARECIDA MACHADO DE SOUZA - CPF: 718.471.629-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO MACHADO - CPF: 312.846.472-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELLE GEORGINNI MACHADO - CPF: 616.698.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMILSON MACHADO - CPF: 366.668.829-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENILDE MACHADO - CPF: 361.816.339-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA MARIA MACHADO DE MORAIS - CPF: 570.264.759-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMIR MACHADO - CPF: 407.668.459-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DA FUTURA INCIDÊNCIA DO ITCMD – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Independentemente do deslinde do Tema 1.074 do STJ, que diz respeito exclusivamente à cobrança do ITCMD, é indispensável a apresentação, no bojo do inventário por arrolamento sumário, de certidões ou informações negativas de dívidas perante a Fazenda Pública, sem o que a partilha não pode ser homologada. Precedentes do STJ.

2. Tendo sido apresentadas as certidões de todos os entes da federação, na fase processual oportuna, a fim de demonstrar a inexistência de débitos, a sentença homologatória deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arrolamento Sumário nº. 1004502-07.2019.8.11.0037, homologou a partilha de bens deixado pelo
de cujus
(ID 149334148).

Irresignado, o apelante aduz que, seu direito ao contraditório e à ampla defesa foram cerceados, uma vez que, embora não seja parte no presente processo, não foi observado o disposto no artigo 9º, 10 e 722, todos do Código de Processo Civil.

Defende que, a sentença é nula, uma vez que foi proferida durante o período de suspensão do processo determinado nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”.

Enfatiza que, o Superior Tribunal de Justiça há muito consagra o mesmo entendimento o de que, tanto no arrolamento comum, como no arrolamento sumário não se admite a expedição do formal de partilha e dos alvarás sem a prévia quitação das obrigações tributárias devidas pelo espólio (ID 149335210).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 149335212).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 154925676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, tendo em conta as informações carreadas à inicial, segundo a qual os herdeiros do
de cujus
são maiores e capazes, o juízo de origem homologou a partilha de bens deixado pelo
de cujus
(ID 149334148).

Pois bem.

Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF, que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, diante da inovação instituída pelo art. 659, § 2º, do CPC/2015,
a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais, no arrolamento sumário, não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III - O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI -
Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva:
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
. [...].
(REsp 1896526 DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022).
(REsp 2027972 DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Entretanto, sem embargo do Tema 1.074, que diz respeito exclusivamente à cobrança do ITCMD, é indispensável a apresentação, pelos interessados, de certidões ou informações negativas de dívidas perante a Fazenda Pública, sem o que a partilha não pode ser homologada, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 682.257/RJ:

PROCESSUAL CIVIL.
ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS.
1. No procedimento de arrolamento sumário dos bens, mortis causa, processado nos termos do art. 1.031 e seguintes do CPC, cabível quando todos os herdeiros forem maiores, capazes e estiverem de acordo com a partilha, as questões referentes ao lançamento de diferença dos tributos - se insuficiente o que foi declarado ou pago pelos interessados - e às taxas judiciárias deverão ser resolvidas administrativamente, a teor do disposto no art. 1.034, com as alterações introduzidas pela Lei 7.019/82. Precedentes. 2
. Porém, ainda que seja vedado ao juiz apreciar questões relativas ao lançamento, pagamento e quitação de imposto, não haverá dispensa das certidões ou informações negativas de dívida para com a Fazenda Pública, sendo que somente depois da juntada aos autos desses documentos o Juiz homologará a partilha, a teor do disposto no referido art. 1.031. 3. No caso dos autos, consta certidão notificando a existência de execução fiscal contra o espólio, em tramitação na Justiça Federal, o que impede a homologação da partilha e o conseqüente encerramento do inventário.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 682.257/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2005, DJ 21/03/2005, p. 289).

Na hipótese, a parte apelada apresentou certidão negativa de todos os níveis da federação, isto é, certidão negativa de débitos junto ao ente municipal de Primavera do Leste (ID’s 149334129,

149334132 - Pág. 9 e 149334144), do ente Estadual (ID 149334144 - Pág. 2) e do Federal (ID’s 149334144 - Pág. 3 e 149335160), cumprindo, portanto, a condicionante afirmada pelo STJ no julgamento do REsp 682.257/RJ.

Destaca-se que, não há nos autos prova de que a parte apelada possui débito junto ao ente estadual, prevalecendo a informação contida na respectiva certidão encartada pela parte apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023